Tribunal: STF
Processo: RE 76373
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-08-29
Data de publicação: 1974-08-29

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE PROPOSTA POR CONCESSIONARIA DE LAVRA.
SUA PROCEDENCIA EM FACE DA SITUAÇÃO DE FATO E DA LEGISLAÇÃO
ESPECIFICA. INEXISTÊNCIA DE DUVIDA QUANTO A ÁREA PERTENCENTE A
EMBARGADA. DAI, NÃO SE CARACTERIZAR DIVERGENCIA COM OS ACORDAOS
INDICADOS PELA EMBARGANTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 290.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.